Tribunal: TJMT
Processo: 1026861-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026861-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que manteve decisão determinando o levantamento de bloqueio de valores da empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que o crédito em questão possui natureza concursal e, portanto, está sujeito ao processo de soerguimento. O embargante alega omissão na análise dos dispositivos legais invocados e na fundamentação quanto à essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta de maneira clara e suficiente que o crédito discutido está sujeito ao processo de recuperação judicial, assegurando o princípio da par
conditio
creditorum
e impedindo o privilégio de um credor em detrimento dos demais.

A decisão impugnada não se limitou à análise da essencialidade dos bens, mas à submissão dos créditos ao processo concursal, conforme previsto no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente cada argumento das partes quando a fundamentação adotada já abarca a matéria necessária à resolução do caso.

O embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se admite por meio dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A solução integral da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente, afasta a alegação de omissão.

O julgador não está vinculado ao exame pormenorizado de cada argumento das partes quando já apresentou razões suficientes para decidir a questão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes
(Juiz Convocado)
, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face do v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
por ele interposto
, mantendo a decisão que determinou a devolução de valores bloqueados, por estarem sujeitos ao processo de recuperação judicial
do grupo agravado
.

A embargante sustenta a existência de omissão e necessidade de prequestionamento, alegando que o acórdão embargado não teria se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais suscitados, em especial os
arts
. 47 e 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como sobre precedentes jurisprudenciais que sustentariam a impossibilidade de extensão da essencialidade de bens ao numerário.

O recurso é tempestivo
(Id.
265242257
)
.

Intimad
os
,
os

embargados

se
qued
aram
inerte
s
(Id.
267679260
)
.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
263956791
)
,
constou, no essencial:

“
[...]
Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
consignou em sua decisão que os valores bloqueados se referem a crédito perseguido em juízo diverso, constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e, por corolário lógico, estão sujeitos ao processo de soerguimento até ulterior deliberação.

Instado a se manifestar nos autos de origem, o Administrador Judicial afirmou que o crédito
sub judice
é concursal (Id. 160134585 –
PJe
de origem), uma vez que os autos n. 0002656-81.2024.8.26.0100 tratam de cumprimento de sentença, lastreado em crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial.

Com isso, inexistindo informações sobre eventual incidente de impugnação de crédito julgado procedente em favor da instituição financeira para exclusão deste do quadro-geral de credores, revela-se evidente a impossibilidade de manter o bloqueio dos valores nas contas da devedora em recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Destaco, ainda, que o agravante não sustenta a
extraconcursalidade
do crédito perseguido nos autos executivos, tampouco apresenta qualquer prova capaz de se inferir pela não submissão do crédito ao processo concursal. Por conseguinte, aplica-se, de forma inequívoca, a regra prevista no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]”

Por certo, ainda que os efeitos da essencialidade de bens previstos na parte final do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 não se apliquem diretamente à hipótese, a controvérsia em questão ultrapassa a simples declaração de essencialidade. Isso porque está intrinsecamente relacionada ao bloqueio de valores destinados à satisfação de crédito submetido ao processo de recuperação judicial, medida que impacta diretamente a coletividade de credores, já que beneficia um credor em detrimento dos demais, além de ser absolutamente incompatível com os princípios basilares da Lei nº 11.101/2005.

[...]

Partindo de tais premissas, e na ausência de qualquer elemento que descaracterize a natureza concursal do crédito detido pelo Banco Santander S.A., conforme consignado pelo Administrador Judicial nos autos de origem, bem como em estrita observância ao consolidado entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício mato-grossense, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.
[...]
”

O v. acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Em sua fundamentação, o julgado expressamente abordou a submissão do crédito em questão ao processo de recuperação judicial, ressaltando que a medida impugnada visa assegurar o princípio da
par conditio
creditorum
, evitando que determinado credor seja privilegiado em detrimento dos demais.

Além disso, restou consignado que a discussão transcende a essencialidade do bem e se insere na própria lógica da recuperação judicial, submetendo todos os créditos constituídos antes do deferimento da recuperação aos seus efeitos, independentemente da natureza do bem constrito.

Logo,
não há lacuna a ser suprida no julgado, tampouco a necessidade de manifestação específica sobre cada um dos dispositivos apontados pelo embargante, quando a decisão já fundamentou sua posição nos princípios e normas aplicáveis ao caso.

Assim,
observa-se
que o embargante
busca
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos
do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia
conforme o
seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o
efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025